Tribunal: STF
Processo: ADI 1696
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-05-16
Data de publicação: 2002-05-16

Ementa:
EMENTA: Greve de servidor público: não ofende a
competência privativa da União para disciplinar-lhe, por lei
complementar, os termos e limites  - e o que o STF reputa
indispensável à licitude do exercício do direito (MI 20 e MI 438;
ressalva do relator) - o decreto do Governador que - a partir da
premissa de ilegalidade da paralisação, à falta da lei complementar
federal - discipline suas conseqüências administrativas,
disciplinares ou não (precedente: ADInMC 1306, 30.6.95).